Tribunal: TJES
Processo: 0017480-77.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017480-77.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
APELADO: MARCIA VALUCE ALVES LYRIO LACERDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017480-77.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - ES22450-A
APELADO: MARCIA VALUCE ALVES LYRIO LACERDA

Advogados do(a) APELADO: JOAO ROBERT CUZZUOL PEREIRA - ES16561-A, JUSEMAR DA SILVA PEREIRA - ES31105

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou extinto o feito com fulcro nos artigos 771 c/c 487, inciso II do CPC, em razão da decretação da prescrição da pretensão executória.

Em sua peça recursal a parte apelante sustenta, em apertada síntese:
a)
não restou evidenciado dos autos conduta negligente do exequente em promover a localização da parte executada;
b)
a demora para citação não pode ser atribuída à exequente, que atendeu tempestivamente as intimações, impulsionando o feito;
c)
que não pode ser prejudicada pela morosidade do judiciário.

Pois bem. Verifico assistir razão à apelante. Explico.

A presente demanda tem por título executivo cédula de crédito bancário cuja última parcela vencera em 02/03/2013, tendo sido proposta em 09/11/2015 sob vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Dispõe o artigo 219 do citado diploma processual então vigente:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição. (Redação dada pela Lei nº 11.280, de 2006)

Ou seja, vê-se que a citação válida se mostra capaz de ensejar a interrupção do prazo prescricional, que retroagirá à data da propositura da ação.

No caso, não obstante o esforço do exequente, a parte requerida não fora localizada nos endereços indicados nos autos.

Entretanto, apresentada exceção de pré-executividade da parte executada, houve seu comparecimento espontâneo, que acabou por suprir a ausência de citação válida no feito, fazendo retroagir, assim, à data da propositura a interrupção do prazo prescricional.

É o entendimento há muito assente no c. STJ sobre a questão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. SUPRIMENTO DO VÍCIO DE CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2.
O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1º, do CPC/73
(art. 240, § 1º, do CPC/2015). Precedentes. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.092.513/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.)

Além disso, não vislumbro inércia, conduta desidiosa ou negligência da exequente na localização e indicação dos endereços da executada, tendo sempre atendido às intimações e promovido o adequado andamento processual a contento.

Desta feita, diante da interrupção do prazo prescricional com o comparecimento espontâneo da executada, há de se rejeitar a alegação de prescrição da pretensão executória, devendo a execução ter regular tramitação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença impugnada que havia reconhecido a ocorrência de prescrição, determinando a descida dos autos para regular prosseguimento da execução.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DECRETADA EM SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUE RETROAGE À PROPOSITURA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A teor do art. 219 do CPC/73 então vigente, a citação válida se mostra capaz de ensejar a interrupção do prazo prescricional, que retroagirá à data da propositura da ação.
2.
Embora a parte executada não tenha sido localizada nos endereços indicados pela exequente, houve seu comparecimento espontâneo.
3.
A apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada, ensejando seu comparecimento espontâneo, acabou por suprir a ausência de citação válida no feito, fazendo retroagir, assim, à data da propositura a interrupção do prazo prescricional.

4.
Desta feita, há de se rejeitar a alegação de prescrição da pretensão, devendo a execução ter regular tramitação.
5.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a prescrição.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.